Tribunal: TJES
Processo: 0018784-29.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

RECURSO ESPECIAL
NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0018784-29.2019.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO ITAUCARD

RECORRIDO
:
CLEDEMILSON MOREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1.132 DO STJ. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso especial interposto por BANCO ITAUCARD, visando à reforma de decisão que indeferiu petição inicial de ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, em razão de notificação extrajudicial não entregue por "
AUSÊNCIA
" no endereço indicado no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a comprovação da mora exige o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor fiduciário; e (ii) estabelecer se a notificação enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132, decide que, para a constituição em mora em contratos de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiros.

O art. 927, III, do CPC, impõe a observância dos precedentes vinculantes, como o Tema nº 1.132 do STJ, obrigando os Tribunais de Justiça a adequar suas decisões a tal entendimento.

No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, mas não foi entregue por motivo de ausência do devedor, situação que se enquadra no entendimento do STJ, que dispensa a comprovação do recebimento para fins de constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo. Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a continuidade do processo, com expedição de mandado de busca e apreensão do automóvel.

Tese de julgamento
:

Para a constituição em mora em ações de busca e apreensão fundadas em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 927, III, e 1.036; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe 20/10/2023 (Tema Repetitivo nº 1.132).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, exercer o juízo de retratação, reformando parcial o Acórdão (ID 5261228), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO ESPECIAL
NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0018784-29.2019.8.08.0012

RECORRENTE:

BANCO ITAUCARD

RECORRIDO
:
CLEDEMILSON MOREIRA

RELATOR:
DES
.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Consoante relatado, trata-se de recurso especial interposto por
BANCO ITAUCARD
,
que fora encaminhado para este Órgão fracionário pelo Eminente Vice-Presidente desta Corte na forma do art.1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para exame e pertinência do juízo de conformidade entre o que fora decidido neste Colegiado e o precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.

Em síntese, registro que versa a matéria sobre a validade ou não da constituição em mora do devedor fiduciário nas ações de busca e apreensão regidas pelo Dec. Lei 911/1969, quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o seu endereço constante do contato e não lhe é entregue em razão de sua ausência.

O paradigma utilizado para o juízo de conformidade restou assim ementado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

O precedente acima, consoante dispõe o art.927, inciso III do Código de Processo Civil, vincula a atividade jurisdicional dos Tribunais de Justiça,
e já ressoa na jurisprudência
deste
Sodalício
. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO “NÃO PROCURADO” – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1132/STJ – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – SENTENÇA ANULADA.
1. Em março de 2023, apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “1. A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão; 2. A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que o AR retornou com a informação ‘não procurado’”; 2. Contudo, posteriormente, em agosto de 2023, o colendo STJ fixou tese em sentido contrário, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe 20/10/2023); 3. Assim, à luz do novo entendimento do colendo STJ, o recurso de apelação deve ser provido, pois foi devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora, já que a notificação extrajudicial foi enviada, por carta com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato; 4. Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II)
. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada. (A
pelação Cível
nº 5004149-57.2021.8.08.0021,
Primeira
Câmara Cível, Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data:
25/01/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 1.132/STJ. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1 – O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2 - O endereço domiciliar do Apelado se encontra localizado em área não coberta por entrega regular dos Correios e a notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”. 3 – Considerando que a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato e que este é o único requisito atualmente exigido pelo Superior Tribunal de Justiça para a constituição do devedor em mora, o recurso merece ser provido.
4 - Recurso provido. Sentença anulada. (A
pelação
nº 5000494-22.2022.8.08.0028,
Quarta
Câmara Cível, Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data:
20/03/2024
)

Diante desses fundamentos, entendo por bem
reformar
o entendimento outrora adotado
quando do julgamento da
apelação cível,

na forma do art. 1.040,II, do CPC/2015.

Pelo exposto,
exer
ço o juízo positivo de retratação

e, com efeito, dou provimento a
o recurso de apelação, para
anular a sentença, determinando, assim, o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dada continuidade a
o processo
, com a regular expedição de mandado de busca e apreensão do automóvel.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, em juízo de conformidade (art. 1.040, inciso II, do CPC), dar provimento ao recurso de apelação.